Tribunal: STF
Processo: RE 438626
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPREGADOR TENDO EM CONTA DANOS
CAUSADOS. Compete à Justiça do Trabalho julgar ações de empregado ou
 ex-empregado contra empregador ou ex-empregador presente a relação
jurídica empregatícia e dano por esta causado - Verbete nº 736 da
Súmula do Supremo.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.